Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-72.2023.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000780-72.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIO MARQUES DOS REIS - CPF: 103.242.161-49 (RECORRENTE), ELAYNE DINIZ MARQUES VASCONCELOS - CPF: 629.479.901-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1000780-72.2023.8.11.0053.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
MÁRIO MARQUES DOS REIS.

Recorrida(s):

OI S/A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO SINAL DE TELEFONIA FIXA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO -
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 197599210, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da prolação da sentença.

Ainda, determinou que a reclamada restabeleça o sinal de telefonia fixa do nº (65) 3335-1023, devendo comprovar o cumprimento da determinação no prazo de 05 (cinco) dias.

Em argumento recursal, sustenta o recorrente que o valor da indenização a título de danos morais arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido.

Assim, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com a incidência dos juros a partir da citação.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor possui contrato de prestação de serviço de telefonia fixa junto à reclamada, referente ao nº
(65) 3335-1023
.

Aduz que é idoso e mora sozinho na zona rural, necessitando de sua linha telefônica para manter contato com a sua família que reside em Cuiabá-MT.

Ocorre que, desde o dia
18/12/2022
, ficou sem o sinal de telefonia fixa, ficando impossibilitado de fazer e receber ligações.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolos nºs
719234522641098, 202313579620, 20232002729805, 20237004068686
, bem como registrou reclamação junto à
ANATEL, em
18/04/2023
, sob nº
202304188461611,
no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, permanecendo por mais de
05 (cinco) meses
sem usufruir do referido serviço.

Desse modo, ajuizou a presente demanda em
29/05/2023.

O magistrado singular
julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da prolação da sentença.

Ainda, determinou que a reclamada restabeleça o sinal de telefonia fixa do nº (65) 3335-1023, devendo comprovar o cumprimento da determinação no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que
o valor da indenização a título de danos morais arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido.

Assim, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com a incidência dos juros a partir da citação.

Pois bem, o cerne recursal
cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente

da suspensão indevida do serviço de telefonia fixa contratado pelo autor, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, sem êxito
.

Logo, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado
para
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
,
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do arbitramento
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art. 405)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
ao recurso
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
determinando que os juros de mora incidam a partir da citação
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024